Tribunal: TJDFT
Processo: 0755604-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. REPRESENTAÇÃO PERANTE A OAB. DIREITO DE PETIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. ABUSO NÃO EVIDENCIADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
1. Prescindível pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões, ante os termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, segundo o qual somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado.
2. A todo cidadão é assegurado o direito de requerer perante o órgão de classe a apuração de infrações ou irregularidades cometidas pelo profissional.
3. Esse direito é exercido dentro de uma margem de apreciação que permite ao indivíduo certa latitude para ponderação das situações que o afetam.
4. Nessa ordem de ideias, a discricionariedade é indispensável, haja vista a inviabilidade de adaptar contextos variáveis a uma fórmula que possa ser aplicada em cada cenário. O que se exige do peticionante é a iniciativa livre de intenções maliciosas e pautada por circunstâncias relevantes.
5. Na hipótese, ao contrário do aventado na petição inicial, o autor atuou no processo 0709343-21.2021.8.07.0018 como advogado do réu, conforme ID 63096183 - Pág. 26 e a representação levada a efeito perante a OAB se limitou a informar fatos que, de acordo com o réu, lhe causaram prejuízo naquele processo.
6. Diante desse contexto fático, não se avista abuso na conduta do réu, que atuou no âmbito do exercício regular de um direito.
7. O ato praticado no exercício regular de direito não induz à responsabilidade civil do agente, sendo, em virtude disso, descabida a compensação por danos morais. Precedente1.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.
_______________________________
1. Precedente. (TJ-DF 07242687820188070001 DF 0724268-78.2018.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 27/06/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/07/2019)